Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-84.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009860-84.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAUDELINA ALVES DA SILVA - CPF: 551.385.431-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009860-84.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Laudelina Alves da Silva

Parte Recorrida:
Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 149

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRUAL – JUROS DE MORA QUE DEVEM INDICIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 STJ, nos casos em de responsabilidade civil
extracontratual
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenando
a requerida ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (seis mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

A parte autora, em suas razões recursais, sustenta que o caso dos autos se trata de responsabilidade extracontratual, de modo que o início do cômputo dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, e não da data fixada para cumprimento voluntário da sentença, como assim determinou o julgado.

Em contrarrazões, a empresa reclamada argumenta pela manutenção da sentença.

VOTO

Eminente Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da aplicabilidade da Súmula 54 do STJ no presente caso, que dispõe que
“
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora em sua exordial nega o vinculo jurídico com ré, fato este reconhecido em sentença, razão pela qual a sentença recorrida comporta reforma, a fim de que o
marco inicial de incidência dos juros de mora seja alterado, pois, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, e não da
data fixada para cumprimento voluntário da sentença,
como ficou consignado.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal e do e. TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O ACÓRDÃO –
JUROS
SERÃO FIXADOS A
PARTIR
DA DATA DA CITAÇÃO OU DO
EVENTO

DANOSO
QUANDO SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL, RESPECTIVAMENTE – PRECEDENTES DO STJ –
MARCO INICIAL FIXADO DA FORMA CORRETA – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos declaratórios
devem
ser acolhidos apenas para aclarar o acórdão quanto à omissão apontada em relação ao marco inicial dos
juros
moratórios.

A sentença proferida em primeiro grau está correta e de acordo com o entendimento pacífico do STJ, no sentido de que os
juros
moratórios
devem

incidir
desde a data da citação ou do
evento

danoso
, quando se tratar de relação contratual ou extracontratual, respectivamente
.
Não é caso de acolhimento dos embargos para anular o acórdão, mas apenas para acolhê-los a fim de aclarar a decisão proferida, porém, sem alterar o resultado do julgamento. (N.U 1044269-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – BENEFICIÁRIO DO INSS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE –
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
JUROS
, A
PARTIR
DO
EVENTO

DANOSO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INADMISSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO
– RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não tendo o banco logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.
000,00 (dez mil reais).

Tratando-se de danos morais, decorrentes de ato ilícito proveniente de obrigação extracontratual, os
juros
de mora
devem incidir
a
partir
do
evento danoso
, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 54.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve se dar de forma simples, quando não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

(N.U 1005048-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente para modificar o marco inicial dos juros de mora, os quais devem incidir desde o efetivo prejuízo (evento danoso), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022